Tribunal: TJMT
Processo: 1018839-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1018839-44.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
Agravante: Associação Brasileira dos Mutuários e Consumidores – ABMC
Agravado: Estado de Mato Grosso
Visto.
Cuida de agravo de instrumento interposto por Associação Brasileira dos Mutuários e Consumidores – ABMC contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança coletiva no 1033607-46.2021.8.11.0041, indeferiu a concessão da ordem liminar para que não fosse mais recolhido o ICMS sobre toda a demanda de potência contratada.
Em resumo, a agravante diz que não está enfrentando o preceito trazido pelo Tema Repetitivo 63 do STJ em 2009, tendo esclarecido, na inicial dos autos originários, que há uma distinção entre demanda de potência e energia elétrica.
Acentua que “Não estamos mais falando sobre a não incidência do ICMS sobre a demanda de energia não utilizada, conforme o REsp 960476, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mas em uma superação de entendimento, de que o ICMS não deve incidir sobre toda a demanda de POTÊNCIA, por não ser esse instituto tido como mercadoria passível de tributação, via ICMS.”
Sustenta que “ao indeferir o pedido de liminar, desprezando o requisito ‘probabilidade do direito’, justamente atrelado ao precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 176), incorre a decisão na hipótese do art. 489, §1o, incido VI, do CPC, que não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
Por fim, requer, inclusive liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para o fim de assegurar às empresas substituídas da agravante, a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre toda demanda de potência contratada, limitando-se a incidência do imposto estadual tão somente à energia efetivamente consumida.
É a síntese.
Decido.
Como consignado, a agravante busca a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário sobre toda demanda de potência contratada, pedido este indeferido em sede de tutela liminar nos autos de mandado de segurança coletivo impetrado contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT.
Da decisão agravada, colhe-se que o pedido liminar foi indeferido por não ter restado comprovado que os substituídos vêm sendo cobrados de forma diversa da estabelecida pelo Tema n. 176/STF.
A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifica-se que, in casu, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, na medida em que a agravante não trouxe nenhum elemento novo que capaz de infirmar a convicção inicial que chegou o magistrado de primeiro grau.
Cumpre registrar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, afastada, mediante a prova inequívoca da ilegalidade, o que não se verifica nos autos.
De outro giro, in casu, não há sinalização de que aguardar o exame da matéria no Colegiado resultará em lesão grave e de difícil reparação à agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada neste recurso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, no prazo legal.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado